Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Afasta-se a alegação de omissão, ante a apreciação das questões fundamentais ao desate da lide.

3. Tem-se por não fundamentada a decisão quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (art. 489, § 1o, inciso VI, do CPC), o que não é o caso dos autos.

4. O mero inconformismo quanto ao julgamento proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados no art. 1.022 do CPC/2015, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, uma vez que não são a via hábil para rediscussão do mérito da causa.

5. Embargos de Declaração rejeitados.